Tribunal: STF
Processo: ARE 1468509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    Caso analisado: aplicação da penalidade processual do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é o suficiente o mero julgamento unânime.



    Razões de decidir: o agravo regimental foi interposto a despeito da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal acerca da inviabilidade de renovação da anterioridade anual e nonagesimal quando da conversão da medida provisória em lei, nos casos em que inexistente majoração da carga tributária no texto final. No caso, as alíquotas foram reduzidas em relação ao texto original da medida provisória. Destarte, o recurso é manifestamente improcedente, em linha com a preleção contida no enunciado nº 358 do FPPC: “a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência”.



    Dispositivo: rejeição dos embargos de declaração.